Tribunal: TJSP
Processo: 2295165-56.2023.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Aposentadoria
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-07
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – VIOLAÇÃO MANIFESTA DA NORMA JURÍDICA – ERRO DE FATO VERIFICÁVEL DO EXAME DOS AUTOS – Pretensão de, com fundamento no art. 966, incisos V e VIII, do CPC, rescindir decisão de mérito transitada em julgado – Impossibilidade – Sentença que julgou procedente o pedido de reconhecimento da contagem de tempo especial do período de 07.11.94 a 05.03.97 – Alegada violação manifesta

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – VIOLAÇÃO MANIFESTA DA NORMA JURÍDICA – ERRO DE FATO VERIFICÁVEL DO EXAME DOS AUTOS – Pretensão de, com fundamento no art. 966, incisos V e VIII, do CPC, rescindir decisão de mérito transitada em julgado – Impossibilidade – Sentença que julgou procedente o pedido de reconhecimento da contagem de tempo especial do período de 07.11.94 a 05.03.97 – Alegada violação manifesta da norma jurídica e erro de fato verificável do exame dos autos por não considerar o d. Magistrado sentenciante a totalidade do período trabalhado, de 07.11.1994 a 05.10.2021, para fins de atividade especial – Pretensão de acolhimento integral das conclusões da perícia – Descabimento – Injustiça da decisão ou valoração equivocada das provas que não configuram hipóteses de desconstituição da coisa julgada – Inadmissibilidade da ação rescisória como sucedâneo recursal – Precedentes – Questão controvertida, sobre a qual houve pronunciamento expresso judicial.
AÇÃO RESCISÓRIA NÃO CONHECIDA.